Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742023-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOCHPE-MAXION S.A., ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOCHPE-MAXION S.A. e ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706725-23.2022.8.07.0001,propostopelas agravantes em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A., pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, considerando existir omissão na sentença exequenda, determinou que a atualização monetária do valor devido seja calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (disponibilizado pelo IBGE). Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece reforma, pois determinara a utilização de índice de atualização monetária diverso daquele definido em acórdão proferido por esta egrégia 1a Turma Cível, que reformou parcialmente a sentença, determinando a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária, sem prejuízo dos juros moratórios. Ao final, as agravantes postulam o provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão guerreada, para determinar a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor devido no cumprimento de sentença. O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 43390771), alegando que o Juízo de origem apenas ajustou omissão constante na sentença exequenda. Pugna pelo desprovimento do recurso. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, o d. Magistrado de primeiro grau informou (ID 44259321) que, no exercício do juízo de retratação, reconheceu que houve determinação expressa no acórdão exequendo para a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor devido, ordenando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 44312106, determinou a intimação das agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. As agravantes manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal (ID 44764296). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual fora determinada que a atualização monetária do valor devido seja calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (disponibilizado pelo IBGE). Por conseguinte, promovido o juízo de retratação na origem, reconhecendo que houve determinação expressa no acórdão exequendo para a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor devido, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual das agravantes quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, providencie a Secretaria da Turma a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 22/03/2023 até 29/03/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 11:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.